Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DOD PROCESSO. ART. 313, V, A, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO INDIVIDUAL. CABIMENTO.

1. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" (Tema 877).

2. Conforme dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e o Enunciado de Súmula n. 150 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF.

3. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior, a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há que se falar em prescrição.

4. A pendência de discussão sobre a prescrição da pretensão executória na execução coletiva não impede a formação do título no cumprimento individual da sentença coletiva. Assim, não há que se falar em suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, ‘a’, do CPC.

5. Negou-se provimento ao recurso.